Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718632-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILSON TORQUATO DE MELO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Adenilson Torquato de Melo contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu a gratuidade de justiça (autos no 0707823-50.2021.8.07.0010, IDs no 231872851 e no 235155768). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo não comprovado, mas o recurso também versa sobre o indeferimento da gratuidade de justiça. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO